Tribunal: TJDFT
Processo: 0740253-51.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PODE PROMOVER A EXECUÇÃO FORÇADA O CREDOR A QUEM A LEI CONFERE TÍTULO EXECUTIVO. SUB-ROGAÇÃO. ART. 346 DO CC. DÉBITOS DECORRENTES DE DESPESAS CONDOMINIAIS. EMENDA DA INICIAL. REGULARIZAÇÃO DA LEGITIMIDADE ATIVA. SEMELHANÇA A MANDATO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos da execução de título extrajudicial, que determinou à parte exequente que emendasse a inicial a fim de regularizar a legitimidade ativa, vez que ela atua como representante do condomínio e não em nome próprio. 1.1. O agravante pede o reconhecimento de sua legitimidade para figurar como sujeito ativo da execução de título extrajudicial, e, consequentemente, tenha prosseguimento o feito executivo.
2. O cerne da questão cinge-se em verificar a existência de legitimidade da autora acerca dos direitos patrimoniais relativamente à execução de débitos decorrentes de despesas condominiais. 2.1. Inicialmente, convém assinalar que a legitimidade para atuar como parte no processo é conferida a quem figura, ao menos hipoteticamente, na relação jurídica de direito material objeto da controvérsia. 2.2. Convém destacar que as despesas condominiais constituem obrigação propter rem, e que, por essa razão, a responsabilidade pelo pagamento incumbe ao proprietário da unidade imobiliária ou ao titular de algum direito sobre o bem. 2.3. Na sub-rogação pessoal ou subjetiva ocorre a transferência da qualidade creditória para aquele que solveu obrigação de outrem ou emprestou o necessário para isso, havendo a satisfação e exoneração do credor originário pelo pagamento do débito, o que a toda evidência, não é o caso dos autos.
3. No caso em análise, foi celebrado entre a recorrente e o condomínio contrato de prestação de serviços de cobrança de débitos condominiais em sede administrativa e extrajudicial, o que se assemelha, de fato, a um mandato e não a uma cessão de crédito, tendo em vista que ocorre prestação de contas pela contratada, ora agravante, bem como repasse de valores ao contratante. 3.1. Nesse sentido, é possível verificar que a parte autora não está atuando em nome próprio, mas como representante do condomínio.
4. Agravo de instrumento improvido.